Tribunal: TJDFT
Processo: 0708191-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DOS PRECATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO ABORDADA NO RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA PARTE, REJEITADOS.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Embargos de declaração opostos pelo requerido, sob o fundamento que o acórdão foi omisso e contraditório, porquanto eventuais cobranças da obrigação reconhecida ao Distrito Federal deverão ser adotadas em procedimentos administrativos prévios ou em ações próprias, conforme entendimento firmado no IDR no 20160020245629, todavia, a presente ação não se presta a definir valores, e, muito menos, procedimentos visando ao ressarcimento do hospital particular que também é réu na relação processual, uma vez que este processo objetivava à prestação de serviço de saúde. Alegou que as despesas hospitalares pagas pelo Estado devem observar os valores constantes das tabelas do Sistema Único de Saúde – SUS. Para fins de prequestionamento requereu a apreciação do tema à luz do artigo 199, §§1o e 2o da Constituição Federal. Afirmou que o acórdão embargado não decidiu acerca da exclusão, pelo magistrado de primeiro grau, da adoção do procedimento de precatórios para pagamento do valor apontado pelo Hospital particular, em afronta o art. 100 CF e arts. 534 e 535 CPC. Pugnou pela adoção do efeito modificativo aos embargos, para não constar o quantum específico, determinando que se proceda tal apuração em procedimento próprio, prestigiando os dispositivos constitucionais e legais aplicáveis à espécie e que o pagamento devido, decorrente da condenação judicial, se dê exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, conforme determina o art. 100 CF.
3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Na hipótese, não estão presentes os vícios apontados pelo embargante na decisão colegiada.
4. O acórdão embargado não se manifestou em relação à observância de ordem cronológica de apresentação dos precatórios para o pagamento devido, decorrente da condenação judicial, porque não foi objeto do recurso, tratando-se de inovação recursal. Recurso não conhecido nessa parte.
5. Ao contrário do afirmado nos embargos, o Hospital particular não é parte neste processo e não foi fixada obrigação em seu favor, conforme, inclusive, destacado no Acórdão: “14. Entretanto, tais despesas, que são fruto de desembolso prévio e voluntário pela parte, em sede de contrato particular firmado com a instituição hospitalar, cabem ser a ela restituídas (pessoa física), não sendo cabível a fixação de obrigação em favor ou desfavor de terceiro que não integrou a lide (hospital particular)”.
6. Constou do acórdão, expressamente, a necessidade de que os valores (eventualmente pagos pela parte ao hospital particular) sejam apurados em sede de cumprimento de sentença, em observância aos critérios adotados pelo Sistema Único de Saúde para ressarcimento por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, conforme itens 16 e 17 da ementa.
7. Não há qualquer contradição, omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, devidamente fundamentado e analisado todos os pontos necessários para solução da controvérsia.
8. Nos termos do Enunciado 125 FONAJE: "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário".
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA PARTE, REJEITADOS.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.